Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. REALOCAÇÃO EM VOO DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE. DANO MORAL ADEQUADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou procedente em parte para condenar a parte ré a lhe pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o valor da condenação foi fixado em patamar muito inferior ao aplicado em situações semelhantes. Pugna pelo provimento do recurso para que o valor seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20765050 e 20765052). Contrarrazões apresentadas (ID 20765609).
3. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor
4. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
5. Restou incontroverso ter ocorrido o cancelamento do contratado (Rio de Janeiro – Lisboa) e a acomodação do passageiro recorrente para outro, no dia seguinte (ID 20765026). Também restou assentado que o fato ocasionou dano moral, restringindo-se o recurso ao valor da compensação pecuniária devida.
6. Sabe-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos transtornos experimentados pela vítima, punição para o causador do dano e prevenção para que se evitem fatos semelhantes.
7. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
8. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social. Não há falar em comparação com os precedentes citados pela parte recorrente porque o valor é arbitrado conforme as peculiaridades apresentadas em cada caso, sendo que muitas vezes a perda de um dia compromete toda a finalidade da viagem, em especial quando esta tem curta duração. Não é esta a situação em exame, em que apesar de ter perdido um dia de viagem – sendo esse um dos motivos por que se entendeu configurado o dano moral – a parte recorrente não descreve ter suportado um particular contratempo. Não consta que tenha perdido um compromisso ou evento comemorativo, nem qualquer outra razão que indique a necessidade de majoração do valor arbitrado. Ademais, há de se ter em conta a atuação do fornecedor, que cumpriu os deveres estabelecidos no art. 28, inc. I, da Resolução 400 da ANAC. Nessa esteira, a sentença recorrida não está a merecer qualquer reparo.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.